Tribunal: STF
Processo: Rcl 63702
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ricardo Faria Dias, em face de ato do Juiz de Direito 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, por ter eventualmente inobservado o teor da Súmula Vinculante 14.



    A defesa narra que,



    “os autos do Processo n. 1538172-15.2022.8.26.0050, em questão, doravante denominados simplesmente AUTOS PARALELOS, foram instaurados no dia 01/11/2022, pelo Dr. VINICIUS FERNANDES NOGUEIRA, Delegado de Polícia da 4ª DISCCPAT do DEIC, “para justa e cabal apuração dos fatos e de eventual delito de Tráfico de Drogas, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias, correlatas ou cometidas em concurso, a fim de dar continuidade das investigações iniciadas no Inquérito Policial nº 2237942-89.2022.140206, uma vez que foram apreendidas naquele caderno persecutório três telefones celulares e outros documentos.



    Ocorre que os referidos AUTOS foram instaurados enquanto tramitava o Inquérito Principal, nos autos do Processo n. 1520043-10.2022.8.26.0228, doravante denominados AUTOS PRINCIPAIS, instaurados no dia 30/08/2022, assim reconhecidos (como principais) nos autos do Processo n. 1531848-09.2022.8.26.0050, fls. 119 (DOC.03).



    Ressalta que, “Os AUTOS PARALELOS, portanto, são derivados dos AUTOS PRINCIPAIS e estão umbilicalmente vinculados aos seguintes processos:



    Processo n. 1531848-09.2022.8.26.0050, autuado em 13/09/2022, relativo à “REPRESENTAÇÃO PARA ACESSO DE DADOS DO CELULAR APREENDIDO” nos AUTOS PRINCIPAIS, por ocasião da suposta prisão em “flagrante”, realizada no dia 30/08/2022, dirigida a JUÍZO DIVERSO DO PREVENTO (DOC.04); 



    Processo n. 1538181-74.2022.8.26.0050, autuado no dia 01/11/2022, relativo à “REPRESENTAÇÃO POR QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL”, também dirigida a JUÍZO DIVERSO DO PREVENTO (DOC.05); 



    Processo n. 1511013-63.2023.8.26.0050, autuado em 22/03/2023, relativo à “REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO”, também dirigida a JUÍZO DIVERSO DO PREVENTO (DOC.06); 3 



    Processo n. 0003190-63.2023.8.26.0228, autuado em 11/04/2023, relativo ao MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA CUMPRIDO, em desfavor do reclamante (DOC.07); 



    Processo n. 0003199.25.2023.8.26.0228, autuado em 11/04/2023, relativo MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA CUMPRIDO, em desfavor de DANILO (DOC.08); 



    Processo n. 0007142-02.2023.8.26.0050, AINDA SOB SIGILO, do qual se conhece apenas uma DECISÃO de 11/04/2023, proferida por JUÍZO DIVERSO DO PREVENTO, extraída aos autos do Processo n. 0003190-63.2023.8.26.0228 (DOC.09), autorizando a permanência do reclamante na carceragem da 4ª DISCCPAT do DEIC; 



    Processo n. 1511016-18.2023.8.26.0050, autuado em 11/04/2023, relativo à CAPTURA DO RECLAMANTE (DOC.10); e, 



    Inquérito Policial n. 105/2022, AINDA SOB SIGILO, mencionado no TERMO DE DECLARAÇÕES do reclamante, de 10/04/2023, juntado aos AUTOS PARALELOS somente em 05/06/2023 (DOC.11).



    Assevera que,



    “No caso vertente, porém, da simples análise dos documentos que seguem em anexo, é possível constatar que há muito tempo o MM. Juiz a quo vem negando acesso aos autos do Processo n. 0007142-02.2023.8.26.0050 e aos autos do IP n. 105/2022, em total afronta ao fixado na referida SÚMULA ”



    Nesse sentido, acrescenta:



    “Por motivos óbvios, para que possa apresentar a devida RESPOSTA À ACUSAÇÃO, nos AUTOS PARALELOS, a Defesa do reclamante necessita ter amplo acesso a todos os autos que tramitam de forma sigilosa (ou não) e que estejam de alguma forma vinculados aos referidos autos, independentemente de ser “um instrumento que sequer pode ser usado, ao menos até esse momento, como supedâneo da acusação.”



    Diz, ainda, violado o art. 7º, inciso XXI, da Lei n. 8.906/1994 e das ADPFS 395 e 444, aludindo a nova colheita de depoimento do reclamante pelo Delegado de Polícia sem a presença de advogado.



    Ao final, requer seja a reclamação:



    “conhecida e julgada procedente para, LIMINARMENTE, determinar a suspensão da r. DECISÃO proferida nos autos do Processo n. 1538172-15.2022.8.26.0050 (DOC.02), no que se refere ao indeferimento do pedido de acesso aos autos do Processo n. 0007142-02.2023.8.26.0050 (DOC.09), bem como ao indeferimento do pedido de liberdade do reclamante, determinando-se a revogação da prisão preventiva e a expedição do devido ÁLVARA DE SOLTURA e, se necessário, a suspensão do processo (CPC/2015, art. 989, II). 



    Quanto ao MÉRITO, para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal, acima mencionadas, REQUER que a presente demanda seja julgada procedente para: 



    1) cassar todas as decisões proferidas pelo MM. Juiz a quo, acima especificadas, desde aquela proferida em 14/06/2023, que recebeu a DENÚNCIA de 13/06/2023, às fls. 259 (DOC.34), por serem flagrantemente contrárias ao fixado na SV 14 STF, dentre outros dispositivos legais e constitucionais, acima mencionados, notadamente por terem forçado a apresentação de RESPOSTA À ACUSAÇÃO antes da liberação de acesso aos autos sigilosos, acima referidos, e aos autos do Processo n. 1538181-74.2022.8.26.0050; 17 



    2) determinar que seja proferida nova decisão, após a DENÚNCIA, com a reabertura de prazo para apresentação da devida RESPOSTA À ACUSAÇÃO, nos termos do art. 396 do CPP, somente após a liberação de acesso aos autos sigilosos; 



    3) determinar a liberação de acesso aos autos n. 0007142-02.2023.8.26.0050 (DOC.09) e aos autos do IP n. 105/2022 (DOC.11), ainda sob sigilo; 



    4) cassar, se necessário, o v. Acórdão proferido pela C. 9ª Cãmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC.29), por ser flagrantemente contrário ao fixado na SV 14 STF, dentre outros dispositivos legais e constitucionais, acima mencionados; 



    5) determinar o desentranhamento do TERMO DE DECLARAÇÕES de 10/04/2023 (DOC.11), por ter sido produzido sem a presença de advogado, de forma nitidamente ilegal e inconstitucional (CF/88, arts. 5º, LVI, e 133; CPP, art. 157; Lei n. 8.906/1994, art. 7º, XXI; Lei n. 13.869/2019, arts. 13, III, e 15, parágrafo único, I), e portanto, contrária às decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, Relator Ministro GILMAR MENDES; 



    6) conceder os benefícios da justiça gratuita (DOC.37); 



    7) determinar as providências previstas no art. 989 do CPC/2015; 8) ao final, julgar totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO, com a manutenção da liberdade do reclamante até o trânsito em julgado de eventual condenação nos AUTOS PARALELOS, ora em questão, como medida de JUSTIÇA!”



    Em 28 de novembro último, solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 45), que foram devidamente prestadas (e-doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 47):



    “Consta dos autos que o reclamante, e demais corréus, estavam sendo investigados pelo crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, além de tráfico de drogas imputado a dois deles, porque, segundo descreve o caderno inquisitivo e a denúncia, em data incerta e até o dia 30 de agosto de 2022, nesta cidade, DANILO JORGE BERNAL, RICARDO FARIA DIAS, JAILSON ALEX SEGATINI e RODOLPHO GARCIA DE FREITAS NOGUEIRA, com consciência e vontade, juntamente com outros indivíduos não identificados, em unidade de desígnios e concurso de pessoas, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se em quatro ou mais pessoas de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06 e 1 º da Lei 9.613/96. Além disso, nos dias 20, 21 e 24 de janeiro de 2022, estes mesmos, com consciência e vontade, teriam ocultado e dissimulado a natureza e origem de valores provenientes, diretamente, do crime de tráfico de drogas, através de depósitos realizados para as empresas LC COSTA INVESTIMENTOS BIRELI e LC COSTA INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS BIRELI. E ainda, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h, na Cidade de Praia Grande/SP, RODOLPHO GARCIA DE FREITAS NOGUEIRA e JAILSON ALEX SAGATINI adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigam, guardaram e entregaram, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas do tipo cocaína. 



    No decorrer das investigações Ricardo, Danilo e Jailson tiveram suas prisões temporárias decretadas por decisão datada de 23 de março de 2023 (fls. 104/106, do apenso 1511016-18.2023), prisões que foram efetivamente cumpridas em 10/04/2023. Após nova representação, as temporárias foram renovadas em 09 de maio de 2023. Após relatório final da Autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva dos quatro investigados, em 07 de junho de 2023 (fls. 192/193). 



    No dia 13 de junho, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Na data subsequente, a peça foi recebida, ratificando-se a prisão preventiva decretada. (fls. 259/260). 



    Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, inclusive o Reclamente. Na oportunidade, requereu acesso aos apensos e reabertura do prazo para nova resposta, o que foi concedido, a saber (fls. 516/517): 



    1) Por primeiro, cadastrem-se os patronos para integral acesso aos autos. Por oportuno, concedo renovação do prazo para apresentação da peça defensiva, requerida às fls. 436/447. 



    2) Passo a analisar a petição de fls. 360/403. Não é caso de trancamento da ação penal, pois ausente nulidade na presente ação penal. 



    Com efeito, as medidas restritivas de garantias individuais foram fundamentadamente autorizadas e não houve qualquer violação flagrante a direitos em sua execução. Eventual violação a regras procedimentais internas da Polícia Civil não afetam direitos fundamentais do acusado e, no máximo, podem ensejar responsabilidade de seus agentes, por processo autônomo.



     Outrossim, a existência de outros inquéritos policiais não enseja, automaticamente, a nulidade deles, porquanto podem tratar de investigação de núcleos diversos, embora conectados a um mesmo fato. Em caso ou outro, também não seria capaz de afetar a licitude da presente ação, já ajuizada e recebida com base nos elementos mínimos de prova que já foram colhidos e constatados. As demais teses não encontram respaldo legal e não indicam qualquer irregularidade na ação do Estado capaz de afetar a saúde da ação penal. 



    De mais a mais, também ausente ilegalidade no acesso constantes nos celulares que tenham veiculados em data pretérita, porquanto a limitação temporal aplica-se tão somente à medida máxima de invasão da privacidade que é interceptação telefônica, que não se confunde com a quebra de sigilo de dados. 



    Além disso, a ausência da pessoa do Defensor no depoimento policial do réu, não implica nulidade automática da ação, cujo recebimento está pautado em outros tantos elementos probatórios. 



    Ademais, quanto às fotografias mencionadas, ratifico os argumentos do d. Promotor de Justiça, os quais adoto como razões para afastar nulidade, ressalvando o direito de os acusados poderem junta-las para o exercício de suas Defesas. 



    Por fim, deixo de analisar as demais diligências requeridas, por extemporâneas, ressalvado o direito da parte de formula- /as no quando da ratificação da resposta à acusação que foi deferida. 



    3) Anote-se o endereço do acusado Ricardo: a Rua Erva de Ovelha, 525, C2, São Miguel Paulista, São Paulo, CEP 08040-690, e as respostas à acusação apresentadas pelos réus Danilo Jorge Berna! (fls. 454/468) e Jailson Alex Segatini (fls. 469/486), que serão apreciadas conjuntamente com as demais. 



    4) Fl. 508: anote-se a renúncia. 



    5) Cobre-se o retorno de todos os mandados de citação cumpridos, certificando-se as folhas respectivas em que juntadas as certidões e respostas à acusação correspondentes. 



    6) Intime-se o patrono de Jailson para que junte documento de identidade do réu, tendo em vista a divergência na grafia de seu nome (Jaison). 



    Na sequencia, o Reclamante opôs Embargos de Declaração que não foram conhecidos, pela decisão que segue (fl. 549):



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão de jls. 516/517, que, entre outras questões, indeferiu o pedido de trancamento da ação penal formulado pela Defesa do corréu Ricardo. 



    DECIDO. 



    Não conheço dos presentes embargos de declaração. Apesar de tempestivos, não preenche, minimamente, os requisitos de sua oposição. Isso porque o oponente sequer aponta o vício que recairia sobre a decisão impugnada (omissão, contradição ou ambiguidade), sequer expressamente ou de maneira implícita. 



    Doutro lado, verifica-se verdadeira rediscussão de assunto já decidido, sem base em novos elementos de fato e de direito. Assim, ratifico a decisão de fls. 516/517. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração. 



    Por oportuno, defiro a expedição de mandados para os novos endereços apresentados.



    Por fim, aguarde-se o transcurso do prazo para cumprimento dos mandados e, ao final, tornem cone/usos para apreciação das respostas à acusação conjuntamente.



     Intime-se. 



    Em resposta, intentou novos Embargos, decididos (fls. 609/611 e 614): A Defesa de Ricardo Faria Dias opõe, reiteradamente, Embargos de Declaração outrora não conhecidos, apresentando os mesmos fundamentos. Ratifico a decisão de jls. 549 e NÃO CONHEÇO dos presentes Declaratórios, pelos mesmos fundamentos. Sem prejuízo, certifique-se se os patronos estão cadastrados em todos os apensos deste feito. Em caso de eventual resposta negativa, determino o cadastramento, haja vista que todos encontram-se extintos, não havendo mais medida em andamento. Intime-se.



     A determinação acima foi cumprida pela zelosa serventia deste juízo, que assim certificou: Certifico e dou fé que, consultado os autos verifiquei que a defesa do réu Ricardo Faria Dias está cadastrada em todos os apensos que tem relação ao referido réu. Nada Mais. São Paulo, 25 de setembro de 2023. (fl. 659) 



    Mesmo após o prazo conferido e as pulverizadas impugnações, a Defesa do Réu Ricardo não apresentou nova Resposta à Acusação, conforme requerido e deferido. Nesse cenário, ressalto que a oposição de Embargos de Declaração, se não para a interposição de recursos, não possui efeito suspensivo, da mesma forma que não têm essa função acaso não sejam conhecidos. 



    Com isso, as respostas à acusação foram apreciadas, a denúncia derradeiramente recebida, e audiência de instrução designada. O Réu Ricardo, contudo, protocolou pedido para sua suspensão, que foi indeferido: Indefiro o pedido de suspensão da audiência, uma vez que não há qualquer óbice ou restrição de acesso do patrono aos autos e seus apensos. Todos os advogados e partes estão com acesso concedido aos autos principais e aos apensos que constituem este processo e instruem a denúncia, nos quais não se incluem os autos 0007142-02.2023.8.26.0050. No mais, aguarde-se a realização do ato. (fl. 774) 



    Sob esse panorama, a audiência de instrução foi instalada e redesignada para atender às questões de ordem, pelos seguintes fundamentos: 



    Em relação ao pedido de acesso aos autos 0007142-02.2023, já foi peticionado anteriormente nos autos e o pedido já foi indeferido, por não se tratar de processo apenso a estes autos. 



    Não há que ser concedido acesso por este juízo ao feito 0007142-02.2023, uma vez que este não tramita nesta Vara, tampouco compõe arcabouço probatório dos presentes autos. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa sobre um instrumento que sequer pode ser usado, ao menos até esse momento, como supedâneo da acusação. Indefiro o pedido. (fls. 791) 



    Sobre o pedido de acesso ao Inquérito 105/2022, de página 7 4, diligencie a serventia para verificar se há um número CNJ relacionado ao Inquérito, se o Inquérito tramita nesta Vara e em que fase está o Inquérito, oficiando-se à 4ª Delegacia do DEIC - DISCCPAT, se necessário, com prazo de 10 dias. 



    Certifique a serventia em que data foi cadastrado o acesso da Defesa de Ricardo no apenso 1538181-74.2022.



     Considerando as presentes informações suficientes, encerro alertando que o feito aguarda a realização da audiência redesignada o ato para o dia 18 de janeiro de 2024. 



    Com relação ao acesso do patrono do Reclamante aos apensos, a certidão de fls. 945/946 esclarece cabalmente as datas de cadastro, em razão do que foi reaberto o prazo para apresentação de nova resposta à acusação. Além disso, a certidão também torna cristalino que o feito ao qual o patrono pretende que este magistrado lhe autorize acesso (0007142-02.2023) não lhe pertence, de modo que tal medida foge de sua competência, além de não constituir prova dos presentes autos.”” (doc. 47, grifo nosso).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente